Tribunal: TJMT
Processo: 8010213-85.2015.8.11.0012
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010213-85.2015.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), YAMAMOTO & SCAPIN LTDA - ME - CNPJ: 04.633.169/0001-30 (RECORRENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), CELISMAR AMANCIO DA ROCHA - CPF: 857.989.591-04 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO EM CASA LOTÉRICA – AUSÊNCIA DE BAIXA – PROIBIÇÃO DE RETIRADA DE CRLV – PLEITO DE QUITAÇÃO E BAIXA DA MULTA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PAGAMENTO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE BAIXA DA MULTA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE BAIXA DA MULTA PAGA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA BAIXA DA MULTA – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexiste culpa exclusiva de terceiros porque, nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a lotérica que recebeu o pagamento da multa quanto a instituição financeira que emitiu o boleto são encarregadas pela baixa da multa paga, se tratando de responsabilidade objetiva e solidária.

Diante da comprovação pelo consumidor de que efetuou o pagamento da multa de trânsito, a qual não fora baixada, causando o impedimento de emissão do CRLV, forçoso reconhecer que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, sobretudo quando, mesmo após reclamação administrativa tanto junto à lotérica quanto à instituição financeira, não há solução ao impasse.

Eventual problema ou ausência de repasse dos valores entre lotérica e instituição financeira é questão a ser discutida entre estas, não podendo esse fato ser oponível contra o consumidor, ou evitar a indenização deste pelos danos suportados, pois se trata de hipótese de risco da atividade exercida.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade, assim como deve ser mantida a multa por descumprimento, a qual tem a finalidade de assegurar a eficácia da medida judicial proferida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Banco do Brasil, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e o condenou, solidariamente com a Lotérica, a proceder com a quitação e baixa da multa paga (R$ 574,62), sob pena de multa por descumprimento, no valor de R$ 2.000,00, bem ainda as condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE os pedidos da presente reclamação proposta por CELISMAR AMANCIO DA ROCHA que promove em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A e YAMAMOTO & SCAPIN LTDA ME - CASA LOTÉRICA de Nova Xavantina/MT, todos com qualificação nos autos, para (1º) DETERMINAR que as Reclamadas procedam com as baixas e a efetiva quitação do débito correspondente em questão, a qual se encontra no valor de R$ 574,62 (quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), do veículo do autor, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais); (2º) CONDENAR ambos os reclamados, solidariamente, ao pagamento dos danos morais experimentados no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mais juros de mora, de 1% ao mês, a contar da data da citação.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55).

O Banco do Brasil, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, com o argumento de que a multa fora paga na Lotérica, não tendo havido repasse do pagamento. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não praticou qualquer ato ilícito, bem como porque inexiste dano moral a ser indenizado.

Alegou que não há pressuposto para aplicação de multa, bem como que o valor fixado é excessivo e deve guardar relação com o valor da obrigação principal.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, reduzir o valor da indenização e excluir ou reduzir o valor da multa por descumprimento.

Nas contrarrazões, suplica a parte promovente pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco do Brasil, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, com o argumento de que a multa fora paga na Lotérica, não tendo havido repasse do pagamento, de modo que não possui qualquer responsabilidade.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrente, uma vez que a
responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexiste, assim, culpa exclusiva de terceiros porque, nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores. No presente caso, tanto a lotérica que recebeu o pagamento da multa, quanto a instituição financeira que emitiu o boleto são encarregadas pela baixa da multa paga, se tratando de responsabilidade objetiva e solidária.

Aliás, o Banco do Brasil alega que não houve repasse pela lotérica, porém esta alega que o repasse fora feito, não tendo havido a baixa. Assim, cada uma das promovidas atribui culpa à outra, de modo que não pode o consumidor ser prejudicado por conta desse impasse, pois há responsabilidade objetiva e solidária, cabendo ao prejudicado manejar ação de regresso contra o causador do dano.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de pleito de obrigação de fazer, consistente na quitação e baixa da multa que fora devidamente paga em agência lotérica, bem como indenização por dano moral, uma vez que o consumidor, após quitar a multa de trânsito que recebeu, teve a emissão do CRLV negada pela autoridade de trânsito por conta da existência de multa em aberto, a qual fora paga.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária tanto da lotérica quanto da instituição financeira responsável pela emissão e baixa do boleto, sendo que esta última é quem recorre nos termos acima relatados.

A despeito do recurso interposto, há prova do pagamento da multa e de que esta não fora baixada. Desde a inicial o consumidor relata que procurou o proprietário da lotérica e esse explicou que houve pagamento da multa e, juntos, se deslocaram até uma agência do Banco do Brasil para sanar o problema, o que não ocorreu, tendo sido necessária a propositura da presente ação.

Reforço que cada uma das promovidas atribui culpa à outra, de modo que não pode o consumidor ser prejudicado por conta desse impasse, pois há responsabilidade objetiva e solidária, cabendo ao prejudicado manejar ação de regresso.

Diante da comprovação pelo consumidor de que efetuou o pagamento da multa de trânsito, a qual não fora baixada, causando o impedimento de emissão do CRLV, forçoso reconhecer que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, sobretudo quando mesmo após reclamação administrativa tanto junto à lotérica quanto à instituição financeira, não há solução ao impasse.

Eventual problema ou ausência de repasse dos valores entre lotérica e instituição financeira é questão a ser discutida entre estas, na podendo esse fato ser oponível contra o consumidor, ou evitar a indenização deste pelos danos suportados, pois se trata de hipótese de risco da atividade exercida.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, entendo que deve ser mantido, porque fixado com proporcionalidade e razoabilidade, assim como a multa por descumprimento, a qual tem a finalidade de assegurar a eficácia da medida judicial proferida e foi estipulada em valor compatível.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020